Tribunal: TJMT
Processo: 1016473-03.2019.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016473-03.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Saúde]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE NOVA CANAA DO NORTE - CNPJ: 03.238.912/0001-94 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), VICENTE LUIZ MONTEIRO - CPF: 274.656.161-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - NOVA CANAÃ DO NORTE (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO -
DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA VARA DE SAÚDE – POSSIBILIDADE – PRESTAÇÃO CONTINUADA - RESOLUÇÃO TJ-MT/OE Nº 09/2019 – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO.

De acordo com a Resolução TJMT/OE nº 09/2019, os feitos relativos à saúde pública em que figure como parte o Estado de Mato Grosso, individualmente ou em litisconsórcio com Municípios, devem ser processados e julgados pela 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande.

Ainda que a demanda tenha sido distribuída antes da publicação da Resolução TJ-MT/OE nº 09/2019 e esteja na fase de cumprimento de sentença, deve ser processada e julgada no Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, por versar sobre prestação continuada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público contra a
decisão do Juízo da

Vara Única da Comarca de Nova Canaã do Norte que, nos autos do C
umprimento de Sentença nº 2415-04.2017.811.0090 (código nº 59163),
d
eclinou da competência para processar e julgar o feito para a 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, com amparo na Resolução TJMT/OE nº 09/2019.

Nas razões, o agravante relata que a Resolução TJ-MT/OE nº 09, de 25 julho de 2019, alterou a competência da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande-MT para que esta passe a ser competente para processar e julgar, exclusivamente, os feitos relativos à saúde pública em que figure como parte o Estado de Mato Grosso isoladamente ou em litisconsórcio com os Municípios do Estado, relativos à saúde pública.

Prossegue asseverando que, após
,
a Portaria nº 29/2019, do Conselho da Magistratura do Estado de Mato Grosso, autorizou, a partir de 30 de setembro de 2019, o início da distribuição/redistribuição das ações relativas à saúde pública para a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, inclusive as que versam sobre a saúde de crianças/adolescentes e idosos.

Argumenta, neste contexto, que a decisão proferida com base na Resolução TJ-MT/OE nº 09/2019 não pode subsistir, visto ser incabível cogitar que a demanda tramite perante a 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande-MT, ante a competência absoluta da Justiça Comum para processar e julgar as ações que versam sobre o direito da pessoa idosa, prevista na Lei nº 10.741/2003, não podendo ela, portanto, ser alterada por uma Resolução.

Por fim, postula a concessão de efeito ativo, com a consequente reforma da decisão para determinar o regular prosseguimento do feito de origem junto à Vara Única da Comarca de Nova Canaã do Norte.

No mérito, pleiteia seja o recurso provido.

O efeito ativo foi indeferido (ID 22681585).

Os agravados, embora devidamente intimados, deixaram transcorrer
in albis
o prazo para contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do agravo (ID 21653460).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se
de agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público contra a
decisão do Juízo da

Vara Única da Comarca de Nova Canaã do Norte que, nos autos do C
umprimento de Sentença nº 2415-04.2017.811.0090 (código nº 59163),
d
eclinou da competência para processar e julgar o feito para a 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, com amparo na Resolução TJMT/OE nº 09/2019.

Na origem, o Ministério Público ajuizou,
nos idos de 2017
,
ação cominatória de obrigação de fazer em benefício de
Vicente Luiz Monteiro,
com 64 anos à época da propositura da demanda, visando
ao recebimento
contínuo dos medicamentos Dicloridrato de Betaistina 24mg (60 comprimidos por mês), Mucilóide Hidrófilo de Psyllium 3,4g (60 sachês por mês), Cloridrato de Amiodarona 200mg (30 comprimidos por mês) e Dimeticona 75mg/ml (60 gotas 03 vezes ao dia), por ser portador de Doença de Parkinson, Doença de Chagas (com complicações em trato gastrointestinal e cardíacas), Disfunção do Labirinto e Depressão (CIDs B 57.2, B 57.3, G 20, H 83.2, F 33.0).

Julgada procedente a demanda, teve início o cumprimento provisória da sentença, em cujo bojo, porém, o magistrado que jurisdiciona a Vara Única da Comarca de Nova Canaã do Norte houve por bem declinar a competência para a 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande-MT, nos termos da Resolução TJ-MT/OE nº 09/2019.

O cerne da questão, portanto, consiste em aferir a competência para o processamento e julgamento do feito de origem.

Como se sabe, a Resolução OE/TJMT nº 09/2019 prevê que os processos que envolvam saúde pública distribuídas antes de sua vigência continuarão a tramitar nos juízos em que se encontram,
exceto

aquelas que versem sobre prestação continuada, ainda que em fase de cumprimento de sentença,
in verbis
:

Art. 2º
Sem prejuízo da competência absoluta de que trata o art. 1º desta Resolução,
as ações em curso que envolvam os direitos à saúde pública, distribuídas até a data da entrada em vigor desta Resolução, continuarão a tramitar nos juízos em que se encontram, com exceção daquel
as com prestação continuada, ainda que em fase de cumprimento de sentença
.

A Portaria nº 29/2019-CM, por sua vez, modulou os efeitos da Resolução nº 09/2019, fixando as datas para início da distribuição/redistribuição dos feitos relacionados à saúde à 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande,
in verbis
:

Art. 10
Autorizar
, a partir de 30 de setembro de 2019, nos termos da Resolução TJ-MT/OE no 09, de 25 de julho de 2019, o início da distribuição/redistribuição das ações relativas à saúde pública para a la Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande
, bem como a redistribuição dos atuais processos da ia Vara da Fazenda Pública, para a 2a e 3a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande.

No caso dos autos, como visto, a ação foi ajuizada antes da edição da Resolução OE/TJMT nº 09/2019, estando na fase de cumprimento de sentença, porém, como versa sobre o fornecimento de medicamentos contínuos, sendo, portanto, d
e
prestação continuada
, deve ser encaminhada à 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, por se inserir na exceção aposta no art. 2º acima transcrito.

Nesse contexto, o fato

de a beneficiária ser pessoa idosa e, portanto, sujeito às regras de competência do Estatuto do Idoso, bem como de a ação ter sido ajuizada antes da entrada em vigor da Resolução TJ-MT/OE nº 09/2019 não é impeditivo da remessa dos autos à 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande.

Primeiro, porque esta unidade jurisdicional tem competência
exclusiva
para processar os feitos envolvendo o direito à saúde ajuizados em desfavor do Estado de Mato Grosso individualmente ou em litisconsórcio com os municípios.

Segundo porque os autos referem-se ao fornecimento de tratamento de uso contínuo, ou seja, de prestação de natureza continuada, devendo, portanto, tramitar na Vara Especializada de Saúde.

Ademais, se antes era
imprescindível a tramitação dos processos envolvendo idosos, crianças e adolescentes no Juízo próximo à residência, como decorrência da prioridade absoluta que lhes garante a Carta Magna, atualmente, já não há mais esta necessidade, dado que os feitos, antigamente físicos, foram em sua maioria digitalizados e passaram a tramitar em meio eletrônico, facilitando, assim, o acesso pelas partes de qualquer lugar do globo terrestre.

A par disso,
a Resolução TJ-MT/OE nº 09/2019 teve como objetivo a especialização (e não criação) de vara destinada às ações envolvendo a saúde, medida que se insere na organização administrativo-funcional do Poder Judiciário e cuja efetivação
não importa em usurpação da competência legislativa da União para legislar sobre o assunto, pois a Carta Magna, em seu artigo 96, preceitua que aos Tribunais compete, privativamente, a disposição sobre as competências e funcionamento de seus órgãos jurisdicionais, veja-se:

Art. 96. Compete privativamente:

I - aos tribunais:

a) eleger seus órgãos diretivos e elaborar seus regimentos internos, com observância das normas de processo e das garantias processuais das partes, dispondo sobre a competência e o funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos;

Assim, nem mesmo o fato de a referida especialização ter se dado por meio de resolução implica vício à Resolução TJMT/OE nº 09/2019, pois o art. 57 do Código de Organização e Divisão Judiciárias do Estado de Mato Grosso estabelece a possibilidade de fixação de competência por meio desta modalidade de ato infralegal, senão vejamos:

“Art. 57. Nas Comarcas de mais de uma Vara, a competência será determinada por Resolução do Órgão Especial;”

Na mesma esteira, aliás, o
Supremo Tribunal Federal tem admitido a especialização de varas por decisão dos tribunais, como se pode ver do trecho de esclarecedor julgado sobre o tema,
verbis
:

“O Poder Judiciário tem competência para dispor sobre especialização de varas, porque é matéria que se insere no âmbito da organização judiciária dos Tribunais. O tema referente à organização judiciária não se encontra restrito ao campo de incidência exclusiva da lei, eis que depende da integração dos critérios preestabelecidos na Constituição, nas leis e nos regimentos internos dos tribunais. A leitura interpretativa do disposto no art. 96, I, a e d, II, d, da CF, admite que haja alteração da competência dos órgãos do Poder Judiciário por deliberação do tribunal de justiça, desde que não haja impacto orçamentário, eis que houve simples alteração promovida administrativamente, constitucionalmente admitida, visando a uma melhor prestação da tutela jurisdicional, de natureza especializada”.
(HC 91.024, Rel. Min. Ellen Gracie, julgamento em 5-8-2008, Segunda Turma, DJE de 22-8-2008).

Não se olvide, ademais, que a especialização de Varas, mediante o agrupamento de processos de uma mesma natureza, é mais favorável às partes, pois possibilita maior eficiência ao Poder Judiciário, propiciando a padronização dos procedimentos e assegurando o aumento da agilidade e melhora na qualidade e na uniformidade das decisões proferidas, conferindo-lhes maior efetividade e segurança jurídica.

Assim, por todos esses fundamentos, penso que, no caso, mostra-se correta a decisão que declinou a competência para processar e julgar a demanda de origem à 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, nos termos do art. 2º da Resolução TJMT nº 09/2019.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo a decisão de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2020